Tribunal: TJMT
Processo: 1001237-18.2024.8.11.0038
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001237-18.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE TIAGO GOMIDES - CPF: 139.550.631-00 (APELANTE), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO SEMESTRAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. TEMA 654 DO STJ. MORA
DEBENDI
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. O embargante alega abusividade na cobrança de encargos contratuais em Cédula de Crédito Rural no valor de R$165.000,00, notadamente quanto à ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, prática de anatocismo, irregularidades nos encargos moratórios e desrespeito à legislação específica do crédito rural. Sustenta que houve apresentação de documentos comprobatórios e que a revelia do banco deveria
ter sido considerada. Requer a declaração de inexistência de pacto válido de capitalização mensal de juros, a ilegalidade dessa prática em contratos rurais, a descaracterização da mora e a exclusão dos encargos abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve pactuação válida da capitalização mensal de juros em contrato de crédito rural; (
ii
) verificar se a existência dessa cláusula afasta a alegação de abusividade e descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 93 e no Tema 654, admite a capitalização mensal de juros em cédulas de crédito rural, desde que haja expressa previsão contratual.

O contrato celebrado pelas partes contém cláusula específica que autoriza a capitalização mensal, sob a rubrica “Encargos financeiros”, prevendo a taxa efetiva anual com capitalização mensal, conforme taxa equivalente diária.

A mera alegação de abusividade sem prova não afasta a mora debendi, conforme orientam os Temas 27 e 28 do STJ, sendo imprescindível a demonstração de encargos excessivos no período de normalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A capitalização mensal de juros em cédula de crédito rural é admitida, desde que expressamente pactuada no contrato.

A existência de cláusula contratual expressa afasta a alegação de anatocismo e mantém a configuração da mora.

A revelia do credor não exime o devedor do ônus de comprovar a alegada abusividade dos encargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 487, I; CDC, art. 47; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.333.977/MT, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26-2-2014,
DJe
12-3-2014.

TJMT
0001964-54.2018.8.11.0086,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos à Execução julgado improcedente
,
nos termos do art.
487, I do Código de Processo Civil.

O

apelante
alega que
celebrou contrato de Cédula de Crédito Rural no valor de R$165.000,00
e que há diversas irregularidades no contrato.

Relata que
não houve pactuação expressa da capitalização mensal dos juros (anatocismo)
.

Sustenta que
houve cobrança de encargos de forma abusiva e em desacordo com a legislação específica do crédito rural
.

Argumenta que
apresentou documentos comprobatórios, como ficha gráfica da operação e laudo técnico contábil
.

Aduz que
a ausência de previsão expressa e clara da capitalização de juros viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 47)
.

Diz que
nos contratos rurais, a legislação específica (Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º) só admite a capitalização semestral de juros
.

Menciona que
a jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de capitalização mensal sem expressa previsão contratual
.

Destaca que
a aplicação de juros capitalizados após o vencimento da dívida descaracteriza a mora, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS).

Diz que
mesmo durante o período de inadimplência, foram mantidos juros remuneratórios com capitalização mensal, prática vedada e que configura abusividade
.

Acrescenta que
os encargos moratórios devem ser afastados, já que houve irregularidades no período de normalidade do contrato
e que a
sentença de primeiro grau foi equivocada ao considerar as alegações como genéricas e desprovidas de provas, desconsiderando
a
revelia do banco e a documentação robusta apresentada.

Por fim, pede o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença para reconhecer:
a inexistência de pactuação válida da capitalização mensal de juros;

a ilegalidade da capitalização mensal em contratos de crédito rural;

a descaracterização da mora;

e a exclusão dos encargos abusivos cobrados pela instituição financeira.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou embargos à execução alegando, em síntese, que o contrato de crédito rural firmado com o banco apelado contém cláusulas abusivas, notadamente quanto à capitalização de juros sem expressa pactuação, capitalização em periodicidade inferior à permitida para contratos rurais e encargos moratórios excessivos.

O juízo de origem julgou improcedentes os embargos, por entender que o autor não conseguiu demonstrar, de maneira convincente, a abusividade de qualquer cláusula contratual, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de fundamentação. Ressaltou, ademais, que o embargante pleiteou o julgamento antecipado da causa, mas não cumpriu com o ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, I).

Os instrumentos regulados por legislações específicas, como as cédulas de crédito rural, comercial e industrial, admitem a capitalização mensal de juros, desde que haja expressa previsão na avença, consoante enuncia a Súmula n. 93 do Superior Tribunal de Justiça.

No Tema 654, o STJ reiterou sua jurisprudência sobre a matéria. Confira-se a ementa:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.

3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.

4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
. (REsp n. 1.333.977/MT, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26-2-2014,
DJe
12-3-2014).

Por conseguinte, é certo que a legislação aplicável às cédulas de crédito rural permite a capitalização de juros em intervalos inferiores a seis meses, desde que isso esteja convencionado de forma expressa.

No presente caso, infere-se que houve a pactuação expressa da capitalização de juros, conforme indica o contrato, especificamente na cláusula intitulada “Encargos financeiros” que prevê a incidência de juros à taxa efetiva de 4% pontos percentuais ao ano, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias), debitados e capitalizados
no primeiro dia de cada mês.

Desse modo
, com a manutenção do contrato é indevido de afastamento da mora debendi, a qual apenas é afastada se reconhecido o abuso nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) - Temas 27 e 28 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CITAÇÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL e §2º DO ART. 240 DO CPC -DEMONSTRATIVO DE DÉBITO JUNTADO NOS AUTOS - CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO SEMESTRAL - POSSIBILIDADE, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ - MORA DEBENDI CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL- RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada (Tema 654 do STJ).

Consoante a orientação do STJ no repetitivo Resp. 1061530/RS, somente “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (Tema 32 do STJ)”.
(N.U 0001964-54.2018.8.11.0086, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
, deixando de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que não foram fixados na instância de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025